Tribunal: TJMT
Processo: 0009187-49.2019.8.11.0013
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0009187-49.2019.8.11.0013
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES E QUALIFICADA. DOIS APELANTES. RECURSO DA DEFESA. PRIMEIRO APELANTE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SEGUNDO APELANTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. DOLO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interpostos pela Defensoria Pública em favor dos réus, contra sentença que condenou o primeiro pela prática do crime de receptação simples (art. 180, caput, CP), à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, e o segundo pelo crime de receptação qualificada (CP, art. 180, § 1o), à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de aparelho celular produto de roubo; (ii) primeiro apelante que apenas formatou o aparelho a pedido do cunhado (iii) segundo apelante que exercia atividade comercial informal de manutenção e conserto de celulares e repassou o celular fruto de roubo para que seu cunhado; (iv) recebimento do aparelho para desbloqueio sem verificação da origem; (v) transcurso de prazo superior a 04 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.
3. Requerimentos dos recursos: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, desclassificação para a modalidade culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em relação ao primeiro apelante, de ofício; (ii) analisar se há provas suficientes para a condenação por receptação qualificada; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Na espécie, transcorreu, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, lapso temporal necessário para a ocorrência da prescrição do crime de receptação simples, baseada na pena aplicada na decisão singular não recorrida pela acusação.
6. Na receptação qualificada, a posse injustificada do produto do crime de roubo gera presunção relativa de autoria, cabendo ao réu o ônus de comprovar o recebimento lícito do bem ou o desconhecimento de sua origem espúria, sem que isso implique em inversão indevida do ônus da prova, pois a orientação encontra respaldo no art. 156 do Código de Processo Penal.
7. Para a configuração do crime de receptação qualificada, é suficiente a existência de dolo eventual, não sendo necessária a comprovação de dolo direto, bastando que o agente deva saber que o produto é proveniente de ato ilícito.
8. O exercício de atividade comercial especializada exige a tomada de cautelas destinadas a impedir o recebimento de produtos de procedência ilícita, sob pena de reconhecimento da responsabilidade penal do agente.
9. A competência profissional do agente, a ausência de cautelas no recebimento do produto e a natureza do serviço solicitado evidenciam o dolo na conduta, inviabilizando a desclassificação para a modalidade culposa.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido, com providência de ofício.
____________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1o, 180, caput e § 1o; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.587.673/DF; TJSC, ApCrim 5032278-06.2023.8.24.0038; TJMT, ApCrim n. 0000739-09.2018.8.11.0018; STF, Súmula 146.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009187-49.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATO BISPO - CPF: 062.623.551-03 (APELANTE), LUCAS APARECIDO SILVA FERREIRA - CPF: 049.611.811-02 (APELANTE), WESLEY PEREIRA SANTOS - CPF: 061.139.541-02 (APELANTE), CID ROBSON BOLONHESE - CPF: 632.532.321-15 (ADVOGADO), WALDECI LELES MARTINS - CPF: 016.414.841-87 (ADVOGADO), THIAGO DO CARMO FERRIOTTO - CPF: 062.110.611-96 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE STOLL MONTEIRO - CPF: 072.080.851-02 (VÍTIMA), FABIO GOMES DE AZEVEDO - CPF: 037.613.931-56 (VÍTIMA), PEDRO BEZERRA DE SOUZA - CPF: 337.500.179-72 (VÍTIMA), WESLEY PEREIRA SANTOS - CPF: 061.139.541-02 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DO CARMO FERRIOTTO - CPF: 062.110.611-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO
SIMPLES E
QUALIFICADA
.
DOIS APELANTES.
RECURSO DA DEFESA.
PRIMEIRO APELANTE.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
SEGUNDO APELANTE. ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL.
DOLO COMPROVADO.
RECURSO
DES
PROVIDO
, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interpostos pela Defensoria Pública em favor dos réus, contra sentença que condenou o primeiro pela prática do crime de receptação simples (art. 180,
caput
,
CP
), à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, e o segundo pelo crime de receptação qualificada (CP, art. 180, § 1o), à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa.

2.
Fatos relevantes:
(i)
apreensão de aparelho celular produto de roubo;

(
i
i
)
primeiro apelante que apenas formatou o aparelho a pedido do cunhado

(
i
i
i
)
segundo apelante que exercia atividade comercial informal de manutenção e conserto de celulares
e repassou o celular fruto de roubo para que seu cunhado
;
(
iv
)
recebimento
do
aparelho para desbloqueio sem verificação da
origem;
(
v
)
transcurso de prazo superior a 04 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
.

3.
Requerimentos dos recursos:
(i)
absolvição por insuficiência de provas;
(
ii
)
subsidiariamente, desclassificação para a modalidade culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva
em relação ao primeiro apelante, de ofício
;
(
ii
)
analisar se há provas suficientes para a condenação por receptação qualificada;
(
iii
)
examinar a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Na espécie, transcorreu, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, lapso temporal necessário para a ocorrência da prescrição do crime de
receptação simples
, baseada na pena aplicada na decisão singular não recorrida pela acusação.

6.
Na receptação qualificada, a posse injustificada do produto do crime de roubo gera presunção relativa de autoria, cabendo ao réu o ônus de comprovar o recebimento lícito do bem ou o desconhecimento de sua origem espúria, sem que isso implique em inversão indevida do ônus da prova, pois a orientação encontra respaldo no art. 156 do Código de Processo Penal.

7
.
Para a configuração do crime de receptação qualificada, é suficiente a existência de dolo eventual, não sendo necessária a
comprovação de dolo direto, bastando que o agente deva saber que o produto é proveniente de ato ilícito.

8
.

O exercício de atividade comercial especializada exige a tomada de cautelas destinadas a impedir o recebimento de produtos de procedência ilícita, sob pena de reconhecimento da responsabilidade penal do agente.

9
.
A competência profissional do agente, a ausência de cautelas no recebimento do produto e a natureza do serviço solicitado evidenciam o dolo na conduta, inviabilizando a desclassificação para a modalidade culposa.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso
des
provido
, com providência de ofício.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 107, IV, 109, V, 110, § 1o, 180,
caput
e § 1o; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.587.673/DF; TJSC,
ApCrim
5032278-06.2023.8.24.0038; TJMT,
ApCrim
n.
0000739-09.2018.8.11.0018; STF, Súmula 146.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal:

Trata-se de
recurso de apelação criminal interposto
pela Defensoria Pública
de Mato Grosso

em favor do
s

acusad
o
s

Renato Bispo
e
Lucas Aparecido Silva Ferreira
,

contra sentença do
Juízo da
3
a Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda
,
nos autos da ação penal n.
00
09187
-
49
.20
19
.8.11.00
13
, que o condenou
o primeiro recorrente pela prática do delito de receptação simples (art.180,
caput
, CP)
, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de

10 (dez) dias-multa
, e o segundo pelo crime de receptação qualificada (art.180, § 1°, CP), à reprimenda de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Nas
razões recursais
,
a
defesa
requer
a absolvição dos apelantes
, por insuficiência de provas
, com
fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente,
postula a desclassificação dos crimes para modalidade culposa
(art.180, § 3°, CP) (id.
309821405
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento
do apelo (id.
309821410
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opin
a pelo reconhecimento, de ofício, da
prescrição
quanto ao
réu
Renato Bispo
,
com a consequente extinção da punibilidade
.
Caso não acolhida a preliminar,
sugere
o
conhecimento parcial
e
desprovimento do recurso
quanto ao mérito. Em relação ao apelante
Lucas Aparecido Silva Ferreira,
o parecer é
pelo
desprovimento

do recurso
(id.
314274353
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
s
apelante
s

Renato Bispo
e

Lucas Aparecido Silva Ferreira

fo
ram
denunciado
s

pela prática do crime de receptação
qualificada
(art.180
, § 1°
,
CP
)
,
com base no seguinte contexto delineado na inicial
acusatória:

“
(...
)
1.1) Do Crime de Roubo Majorado

Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20 de fevereiro de 2019, por volta de 00h1Omin, no estabelecimento comercial "Posto Verdão", localizada na BR 174, Bairro Residencial Vera, Pontes e Lacerda/MT,
Thiago do Carmo
Ferriotto
; com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas com o adolescente Pedro Henrique Stoll Monteiro, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (não apreendida) e com dificuldade de defesa do ofendido,
subtraiu
para si e para outrem, coisa alheia móvel consistente em: 01 (um) aparelho celular Samsung J6, e R$ 306,00 (trezentos e seis reais) em espécie, pertencentes a vítima Fábio Gomes de Azevedo (Boletim de Ocorrência a fls. 05-06/IP).

1.2) Do Crime de Receptação

Infere-se ainda dos autos do inquérito policial que, em horário e local não determinados (sabendo-se que após o crime de roubo), em Pontes e Lacerda/MT,
Wesley Pereira Santos
, com consciência e vontade

adquiriu/recebeu/ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) aparelho celular Samsung J6, pertencente a vítima Fábio Gomes de Azevedo (Boletim de Ocorrência a fls. 05- 06/IP e Termo de Exibição e Apreensão a fls. 28/IP).

1.3) Do Crime de Receptação Qualificada

Infere-se, ademais que, em tempo e local não determinados (sabendo que após o crime de receptação), em Pontes e Lacerda/MT,
Renato Bispo
e
Lucas Aparecido Silva Ferreira
: com consciência e vontade, adquiriram/receberam/ocultaram, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em 01 (um) aparelho celular Samsung J6, pertencente a vítima Fábio Gomes de Azevedo (Boletim de Ocorrência a fls. 05-06/IP e Termo de Exibição e Apreensão a fls. 28/IP).

1.4) Do Crime de Corrupção de Menores

Consta ainda que, em momentos anteriores e na oportunidade acima descrita,
Thiago do Carmo
Ferrioto
, com consciência e vontade, corrompeu e facilitou a corrupção do menor Pedro Henrique Stoll Monteiro, com ele praticando a infração penal (roubo majorado) e induzindo-o a praticá-lo.

02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos que, no dia e horário indicados,
Thiago do Carmo
Ferrioto
e o menor Pedro Henrique Stoll Monteiro uniram-se para cometer um crime de roubo em Pontes e Lacerda/MT.

Para tanto, os agentes criminosos dirigiram-se ao estabelecimento comercial denominado "Posto Verdão", localizado na BR 174, Bairro Residencial Vera, Pontes e Lacerda/MT. Neste local, encontrava-se o Sr. Fábio Gomes de Azevedo (funcionário do posto).

Sendo assim, Thiago e o adolescente ingressaram no pátio do posto e aproximaram-se da vítima Fábio Gomes de Azevedo, a qual encontrava-se sentada e distraída (recurso que dificultou a defesa do ofendido).

Por conseguinte, os assaltantes anunciaram o assalto contra a vítima, ocasião em que fizeram uso de arma de fogo e passaram a intimidá-la, quando proferiram: "perdeu, perdeu, cadê o dinheiro".

Em sequência,
Thiago
desferiu um soco no peito da vítima. Após, o increpado e seu comparsa subtraíram 01 (um) aparelho celular Samsung J6 e R$ 306,00 (trezentos e seis reais) em espécie e evadiram-se do local.

Neste ínterim,
Thiago do Carmo
Ferriotto
e o adolescente Pedro Henrique Stoll Monteiro dirigiram-se até a residência do denunciado
Wesley Pereira Santos
e ofereceram-lhe a res furtiva. Nesse compasso, ciente da origem criminosa do produto,
Wesley
adquiriu o objeto pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Por conseguinte, após adquirir o objeto,
Wesley
dirigiu-se até a residência do denunciado
Lucas Aparecido Silva Ferreira
e ofereceu-lhe a res furtiva, a fim de que
o mesmo
desmontasse e efetuasse o desbloqueio do aparelho celular.

Sendo assim, ciente da origem ilícita do objeto (exercício de atividade comercial), o denunciado
Lucas
recebeu o objeto criminoso.

Neste ínterim,
Lucas
repassou a res furtiva ao denunciado Renato Bispo, que recebeu o objeto, sendo conhecedor da origem criminosa. Além disso, Renato efetuou o desbloqueio do referido aparelho (atividade comercial).

Por fim, cumpre destacar que
Thiago do Carmo
Ferrioto
corrompeu o menor Pedro Henrique Stoll Monteiro, com este praticando e induzindo a prática do crime de roubo majorado, sendo conhecedor da menoridade
do mesmo
.

Além disso,
Wesley Pereira Santos
corrompeu o menor Pedro Henrique Stoll Monteiro, induzindo-o a prática do
crime de receptação, sendo conhecedor da menoridade
do mesmo
.
(
...
)
”
(id.
309818891

–
Págs
.1-8).

Regularmente instruída a ação penal
,
a pretensão punitiva foi julgada
parcialmente
procedente, para condenar o apelante

Lucas Aparecido Silva Ferreira

pelo delito imputado na exordial,
sendo-lhe
imposta a pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, bem como para desclassificar o delito de receptação qualificada para receptação simples quanto ao recorrente
Renato Bispo
,
com a fixação da pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, cujos termos passo a examinar.

1. PRELIMINAR

Após a detida análise dos autos, observo que a pretensão punitiva do Estado está prescrita em relação ao
crime de

receptação simples
(art.
180
,

caput
,
CP
),
imputado ao apelante
Renato Bispo
,
consoante arguido pela Cúpula Ministerial.

Isso porque, de acordo com o art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, nos prazos fixados no art. 109 do mesmo Diploma legal.

No caso, o apelante foi condenado à pena de
1 (um) ano de reclusão

pelo delito previsto no artigo
180,
caput
,
do Código
Penal
, reprimenda que prescreve em
0
4
(
quatro
) anos
, nos termos do art. 109, V, do referido
Diploma legal
.

A denúncia foi recebida em
10
/
10
/201
9

e a sentença
publicada
em

08
/0
7
/202
5
(
309818891
–
Pág.190
/
id.

309821404
), portanto, houve o transcurso de prazo superior a
5
(
cinco
) anos e
8
(
oito
) meses entre os marcos interruptivos mencionados.

Devidamente intimado, o Ministério Público não se insurgiu contra a sentença (id.
309821406
), a incidir, por conseguinte, o enunciado sumular n. 146 do Supremo Tribunal Federal.

Desse modo, encontra-se materializada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, no período compreendido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, em virtude do decurso de lapso temporal superior a 0
4
(
quatro
) anos.

Ademais, não se observa qualquer causa de suspensão da prescrição no período compreendido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível (Código Penal, art. 116).

Ante o exposto,
declaro
,
de ofício
,
extinta a punibilidade
do apelante
Renato Bispo

em relação

ao crime
receptação simples
,

em razão da prescrição retroativa, nos termos dos
arts
. 107, IV, 109, V e 110, § 1o, todos do Código Penal.

2
.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO
E DESCLASSIFICATÓRIO

A defesa postula a absolvição do apelante
Lucas Aparecido Silva Ferreira
, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade culposa do delito (art. 180, §3o, CP).

O pleito absolutório não comporta provimento.

Do ponto de vista objetivo, o crime de receptação qualificada se configura pelo ato de “
adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime
” (art. 180, §1o, CP).

A
lém de outros componentes típicos, a mencionada figura delitiva caracteriza-se pelo elemento subjetivo doloso que, apesar de nem sempre ser objeto de confissão por parte do acusado, pode ser extraído por meio outros dados que circundam o fato em análise.

A título de exemplo, a jurisprudência possui diversos entendimentos no sentido de que aposse do objeto de crime anterior impõe ao agente a comprovação de sua origem lícita, sem que isso implique em inversão indevida do ônus da prova, pois a orientação encontra respaldo no art. 156 do Código de Processo Penal(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.587.673/DF) e que o exercício de atividade profissional exige a tomada de cautelas destinadas a impedir o recebimento de produtos de procedência espúria, sob pena de reconhecimento da responsabilidade penal do agente

(TJSC,
ApCrim
5032278-06.2023.8.24.0038).

A
lém disso, a
receptação qualificada, nos termos do art. 180, §1o, do Código Penal, consuma-se com o simples fato de ter recebido bens de origem ilícita no exercício de atividade comercial, sem necessidade de comprovação de dolo direto, bastando a existência do dolo eventual.
A propósito:

“
A punição pelo delito de receptação qualificada(art. 180, § 1o, do CP), não exige necessariamente que o agente saiba que o objeto material da receptação é produto de crime (dolo direto), bastando que o agente deva saber que o produto é proveniente de ato ilícito, isto
é, dolo eventual(falta do dever objetivo de cuidado).
”
(
N.U 0000739-09.2018.8.11.0018,
Rel. Des.

Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal,
DJ
e
04/03/2024)
.

Na espécie, a
materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos elementos constantes no inquérito policial, especialmente o auto de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e
as
provas
angariadas no decorrer da persecução penal
, que demonstraram a apreensão do aparelho celular produto do roubo.

A autoria também restou comprovada
por meio dos
depoimentos colhidos durante as investigações e pela
prova oral produzida em audiência.

N
a fase policial,
o codenunciado

Wesley Pereira Santos
confessou ter adquirido o aparelho celular pelo valor de trezentos reais,
declarando
que o pagamento foi efetuado diretamente a
o réu

Thiago
, embora o contato inicial tenha sido com
o adolescente
Pedro
. Relatou que entreg
ou o aparelho
a
o apelante

Lucas
,

para que fosse desbloqueado
(id.
309818891 - Pág. 3
5-37).

A investigadora
Mariana Paula Moraes
, ouvida em juízo,

afirmou que o aparelho foi encontrado em posse do apelante

Renato Bispo
, o qual

declarou que o
recebeu
de seu cunhado,
Lucas Aparecido Silva Ferreira
, para fins de formatação ou desbloqueio
. Conforme esclarecido pela testemunha, ambos
indicaram que o aparelho havia sido entregue por
Wesley Pereira Santos
,
que, por sua vez,
confessou
ter comprado o
celular
por R$ 300,00 (trezentos reais), negociando diretamente com adolescente
Pedro
e efetuando o pagamento ao corréu
Thiago
(
mídi
a audiovisual – id.
309821396
)
.

Durante interrogatório judicial, o apelante
Renato Bispo
esclareceu
que seu cunhado
Lucas
trouxe o celular para que ele formatasse, pois
ele
não poderia realizar o serviço naquele dia.
Elucidou
que recebeu o aparelho,
realizou a formatação e o devolveu a
Lucas
, tendo sido informado que receberia cinquenta reais pelo serviço. Afirmou que não possui vínculo profissional com manutenção de celulares e que desconhecia a origem ilícita do dispositivo

(
mídi
a audiovisual – id.
309821396
).

Em seu interrogatório judicial, o apelante
Lucas Aparecido Silva Ferreira
admitiu que exerce atividade profissional formal em frigorífico, mas também realiza serviços de manutenção e formatação de aparelhos eletrônicos informalmente como fonte de renda complementar. Reconheceu que não é de costume pedir documentos dos aparelhos que lhe são deixados para manutenção e que, em determinada ocasião, não conseguiu concluir o serviço solicitado por
Wesley
, razão pela qual pediu auxílio de seu cunhado
Renato
.

Segundo o réu
, o desbloqueio do aparelho foi realizado por
Renato
e, posteriormente,
ele
lhe
devolv
eu o aparelho
. Sustentou que desconhecia a origem ilícita do celular e que sua relação com
Wesley
era superficial, não tendo motivos para suspeitar da procedência criminosa do objeto

(
mídi
a audiovisual – id.
309821396
).

A partir destas premissas, inobstante a negativa do apelante, é certo que os dados que instruem o presente feito não deixam dúvidas quanto a
autoria e materialidade d
o crime
, bem como a
existência de dol
o
, ainda que eventual,

em sua conduta,
cenário que autori
z
a a manutenção do decreto condenatório.

O apelante, enquanto pessoa que exercia atividade comercial especializada em manutenção e conserto de celulares, ainda que de forma informal, detinha conhecimentos profissionais e práticos suficientes para evitar o recebimento de produtos oriundos de crimes.

Embora se possa argumentar que, neste ramo negocial, não seja usual a exigência de nota fiscal ou documento capaz de comprovar a origem lícita do bem, o apelante poderia, ao menos para se acautelar, ter emitido ordem de serviço contendo informações a respeito da natureza do serviço prestado e sobre o proprietário do objeto, o que não foi feito.

O pedido de desbloqueio do aparelho celular
, sem qualquer justificativa plausível,

exigia ainda mais a tomada de providências acautelatórias, na medida em que tal pedido é frequente entre autores de crimes contra o patrimônio, que objetivam a utilização e comercialização dos frutos de suas infrações.

A competência profissional do apelante, a ausência de cautelas no recebimento do produto, a inexistência de expedição de ordem de serviço ou de outro documento contendo os dados do suposto proprietário do bem, bem como a natureza do serviço solicitado, não deixam dúvidas quanto ao dolo do agente ao receber produto que sabia ou que tinha plenas condições de saber da origem ilícita,
o que também
inviabiliza a desclassificação do crime para a modalidade culposa.

A prática do delito no exercício de atividade comercial, por facilitar o repasse do produto do crime a terceiros e garantir a obtenção de lucro ao autor do ilícito anterior, incentivando a reiteração de suas condutas, caracteriza a forma qualificada do delito.

Não há razão plausível e justificável para o recebimento de celular, com pedido de desbloqueio, por profissional desta área comercial, sem que se comprove, antes de tudo, a propriedade do bem ou que, no mínimo, se tome providências acautelatórias que permitam a identificação do
“
cliente
”
, tudo a evitar a receptação de produtos de crime.

Deveras, a defesa não foi capaz de demonstrar, em contraponto às provas apresentadas pelo órgão ministerial, que o acusado não possuía ciência da origem escusa do
aparelho
, não bastando para tanto a mera negativa de autoria, sem demais elementos de prova que confirmem a tese defensiva.

Ora, como dito e sublinhado reiteradamente, para além de receptor, o apelante exerce atividade comercial destinada à manutenção e conserto de aparelhos celulares, o que lhe confere conhecimento e
expertise
suficientes para, diante do cenário anteriormente destacado, constatar a origem ilícita do aparelho.

Em vista desse contexto,
não há dúvidas de
que o apelante sabia, ou, no mínimo, assumiu o risco, tratar-se de produto proveniente de
ilícito penal
.

Logo
,
revela-se escorreita a sentença proferida, especialmente ao fundamentar a suficiência das provas produzidas, as quais são hábeis
o bastante à comprovação
da materialidade e autoria delitiva, que recai,
incontestavelmente
, sobre o
apelante.

3
. DISPOSITIVO

Ante o exposto, declaro
,
de ofício,
extinta a punibilidade
do apelante
Renato Bispo

quanto ao crime de receptação simples
(art.180,
caput
, CP)
,

em razão da prescrição retroativa
,
nos termos dos
arts
. 107, IV, 109, V e 110, § 1o, todos do Código Penal,
e
nego provimento
ao recurso interposto pelo apelante
Lucas Aparecido Silva Ferreira
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025